Tribunal: TJMT
Processo: 1077365-30.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077365-30.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEIRY PAULINA DA CRUZ SOUZA - CPF: 544.870.481-68 (RECORRENTE), VANESSA TAIS MARQUES DA SILVA - CPF: 017.584.741-06 (ADVOGADO), HOTEL ARAM BEACH & CONVENTION LTDA - CNPJ: 18.231.566/0001-90 (RECORRIDO), ROGERIO RIBEIRO DE MEIROZ GRILO - CPF: 011.934.724-58 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1077365-30.2023.8.11.0001

Origem
:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
HOTEL ARAM BEACH & CONVENTION LTDA.

Recorridos
:
CLEIRY PAULINA DA CRUZ SOUZA e MM TURISMO & VIAGENS S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO.

PRELIMINAR REJEITADA.

RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA.

RESERVA DE HOTEL ATRAVÉS DO SITE MAX MILHAS. RESERVA CANCELADA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO.DANO MATERIALCOMPROVADO.
EXPECTATIVA FRUSTRADA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE NOVAS DIÁRIAS
.
DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Vistos.I. RELATÓRIO
Dispenso
o
relatório

nos

termos
do art. 38 da Lei
nº
9.099/95.II. PRELIMINARESREJEITO a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
, tendo
em
vista que
o

consumidor

poderá
, à
sua

escolha
,
exercitar

sua

pretensão
contra
todos

os

responsáveis

pelo

evento

danoso

ou
contra
qualquer
um deles. No
entanto
,
fica

assegurado
o
direito
de
regresso
, a
fim
de
assegurar
a
restituição

ao
status quo ante.REJEITO o
pedido
de
suspensão
da
ação
,
na

medida

em
que o art. 104 do Código de
Defesa
do
Consumidor

estabelece
o
seguinte
:“Art. 104. As
ações

coletivas
,
previstas

nos

incisos
I e II e do
parágrafo

único
do art. 81,
não

induzem

litispendência
para as
ações

individuais
, mas
os

efeitos
da
coisa

julgada

ergam
omnes
ou
ultra partes a que
aludem

os

incisos
II e III do
artigo
anterior
não

beneficiarão

os

autores
das
ações

individuais
, se
não
for
requerida

sua

suspensão
no
prazo
de
trinta

dias
, a
contar
da
ciência

nos
autos do
ajuizamento
da
ação

coletiva
”.Assim,
verifica
-se que a
demanda

coletiva

não

enseja

restrição

ao

direito
que a
parte

tem
de
manejar

ação
individual, de modo que
incabível
a
suspensão
do
feito
III. MÉRITOPasso a
julgar

antecipadamente
o
pedido
,
proferindo

sentença
de
mérito
,
eis
que
não

há

necessidade
de
produção
de
outras

provas

além
das
já

existentes
(Art. 355, I do CPC).Em
razão
de se
tratar
de
relação
de
consumo
,
já

foi

aplicada

a

inversão
do
ônus
da
prova

elencada
no art. 6º, VIII, do CDC, com o
fito
de
proporcionar

equilíbrio

na

relação
processual.
Trata
-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MATERIAIS
proposta

por
CLEIRY PAULINA DA CRUZ SOUZA
em

desfavor
de HOTEL ARAM BEACH E CONVENTION LTDA e MM TURISMO & VIAGENS S.A – MAXMILHAS.Narra a
autora
que
adquiriu

na
data de 15/06/2023 um
pacote
de
hospedagem
de 7 (
sete
)
diárias
junto as
reclamadas
para
a

estadia

nos

dias
07/11/2023
até
13/11/2023
realizando
o
pagamento
a vista no valor de R$ 1.593,56 (mil
quinhentos
e
noventa
e
três
reais e
cinquenta
e seis centavos) Id.13310980.
Ocorre
que, no
dia
21/09/2023, a
reclamante

recebeu
um e-mail da
segunda

reclamada

informando
que
estava

em

processo
judicial,
mas
que
tal

fato

não

alteraria
a
prestação
do
serviço
de
hospedagem

contratado
e
pedindo
que
ela
antes de
viajar

confirmasse
a
sua

reserva
junto a
requerida
, o que
foi

feito
pela
requerente
.Posto
isso
, a
reclamante

ao

chegar

ao
hotel
foi

surpreendida
com a
cobrança
do valor de R$ 1.529,89 (mil
quinhentos
e
vinte
e
nove
reais e
oitenta
e
nove
centavos) Id.137310982,
pelos

serviços
de
hospedagem
,
ocorre
que
mesmo

comprovando
que
já

teria

realizado
o
pagamento
e
apresentando
o
comprovante
, a
primeira

reclamada

alegou
que
não

recebeu

os

valores
.
Deste
modo, a
reclamante
se
viu

compelida
a
pagar

por
um
serviço

já

pago
,
após

várias

tentativas
de
solucionar
o
problema

nenhuma

oferta

foi

aceita
.
Citada
, a
primeira

reclamada

apresentou

contestação
e
arguiu
no
mérito

a

improcedência
da
ação
sob o
argumento
de que o hotel
requerido

não

possui

qualquer

vínculo

comercial
com a
maxmilhas
e que as
reservas
e
pagamentos

foram

feitas

na

plataforma

Omnibbes
.
Alegou
,
ainda
, que o
grupo

Maxmilhas

não

está

repassando

os

pagamentos
para
os

hotéis
,
sendo
o
motivo
do
cancelamento
das
reservas

já
que
não

recebeu

os

pagamentos
.
Citada
, a
segunda

reclamada

apresentou

contestação
e
arguiu
no
mérito

a

improcedência
da
ação
sob o
argumento
de que
não

desempenhou

qualquer

papel

em

relação

ao

cancelamento
de
reserva
da
parte

autora
, pois a
reserva

estava

confirmada
e que
o

cancelamento

teria

ocorrido

por

ação

exclusiva
do hotel.O
fato
é que
houve

alteração
unilateral do
contrato

realizado
entre as partes,
frustrando
as
expectativas
do
consumidor
,
em

decorrência

desta

alteração

houve

a

imposição
de novo
pagamento
de
reserva
,
sem

restituição
dos
valores

já

pagos
,
ou

seja
,
a

autora

pagou

pelo

serviço

sem

poder

usufruir

não

dispondo
as
requeridas
de
qualquer

medida
para
sanar

ou

amenizar

os

prejuízos

causados

aos

demandantes
.Neste
sentido
:AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
Reserva
de hotel
confirmada
pela
fornecedora
, mas
não

efetivada
no
estabelecimento
.
Sentença
de
parcial

procedência
.
Pretensão
da
ré
de
reforma
. INADMISSIBILIDADE. Falha
na

prestação
do Serviço.
Cadeia
de
consumo

caracterizada
,
atraindo

responsabilidade
e
obrigação

solidária
da
agência
de turismo e do hotel
perante
o
consumidor

( CDC
, art. 7º,
parágrafo

único
, e 14). Ré que
não
se
desincumbiu
do
ônus
de
comprovar

a

ausência
de
falha

na

prestação
dos
serviços

Incidência
do CDC,
artigo
6º, VIII, e CPC, art. 373, II.
Evento

ocorrido

caracterizador
de
dano
moral. Quantum
indenizatório

bem

fixado
.
Sentença

mantida
. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10037221820218260704 São Paulo, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de
Julgamento
: 14/08/2023, 18ª Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 16/08/2023)Neste
contexto
,
tenho
que
o

fato

vivenciado
pela
autora

ultrapassa
a
linha
do
mero

dissabor
, pois é
cediço
que
viveu

uma

situação

inesperada
que
causou

constrangimentos
,
aborrecimentos
,
frustrações
,
sendo
a
reparação
de
danos

medida

impositiva
.
Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
bem

como

os

precedentes
da E.
Turma

Recursal
e dos
Tribunais
Superiores,
entendo

como

necessário
e
suficiente
à
reparação

pelo

dano
moral a
condenação
no valor de R$ 4.000,00 (
quatro
mil reais), o qual se
mostra

adequado
,
sem
que
importe

em

enriquecimento

ilícito
da
Reclamante
e com
suficiente
carga
punitiva

pedagógica
para
evitar
nova
ocorrência
de
atos

desta

natureza
.Logo,
resta

caracterizada
a
falha

na

prestação
de
serviço
pela
reclamada
,
devendo

indenizar
o
autor

pelos

danos

causados
,
nos

termos
do art. 14 do CDC, pois o
requerente

não

recebeu
a
devolução
do que
era

devido
,
sendo

necessário
o
ajuizamento
da
presente

ação
.No que
tange

aos

danos

materiais
,
estes

correspondem

aos

prejuízos

patrimoniais

sofridos

em

decorrência
de
alguma

lesão

causada

a

outrem
, de
acordo
com o
artigo
402 do Código Civil.Como
cediço
, o
dano
material
não
se presume e, para ser
indenizado
,
incumbe
à
parte

autora

demonstrar
, de forma
clara
e
precisa
, a
sua

existência
.Com
relação

ao

pedido
de
repetição
de
indébito

pleiteado

na
exordial,
consubstanciado
no
ressarcimento
dos
valores

cobrados

indevidamente
,
tenho
que,
parcial

razão
,
assiste

ao

pedido
,
uma

vez
que a
reclamante

juntou

comprovante
de
confirmação
da
compra
do
pacote
e de
pagamento
de
hospedagem
(Id. 137310980 e Id. 137310982).Desta
feita
,
restando

evidente
a
conduta

abusiva

praticada
pela
promovida
,
impõe
-
se a

condenação

desta

ao

ressarcimento
do valor,
contudo
,
na

modalidade
simples,
haja
vista que
não

demonstrada
a
má-fé

na

cobrança

realizada
.IV. DISPOSITIVO:Isto
posto
, OPINO pela
rejeição
das
preliminares

arguidas
e, no
mérito
, pela PROCEDÊNCIA dos
pedidos
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil, para SOLIDARIAMENTE:a) CONDENAR as
requeridas

solidariamente
a
restituírem
a
reclamante
o valor de R$ 1.593,53 (mil
quinhentos
e
noventa
e
três
reais e
cinquenta e três centavos), referentes a restituição dos valores

gastos
com
pacote
de
hospedagem
, a
serem

corrigidos

monetariamente

pelo

índice
INPC, a
partir
da data do
desembolso
(
Súmula
43 do STJ), e
acrescido
de
juros
de 1% a.m., a
partir
da
citação
(art. 405 CC);b) CONDENAR as
requeridas

solidariamente

ao

pagamento
a
título
de
dano
moral, a
quantia
de R$ 4.000,00 (
quatro
mil reais),
corrigida

monetariamente

pelo
INPC, a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ),
acrescida
de
juros
de 1%
ao

mês
,
contados
da
citação
,
por
se
tratar
de
responsabilidade

contratual
(art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC).Sem
custas

ou

honorários

advocatícios

nesta

fase

em

consonância
com o art. 55, “caput”, da LJE.
Após
o
trânsito

em

julgado

remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
, com as
baixas

necessárias
.
Publique
-se. Registre-se.
Intimem
-se. Cumpra-se.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença

ao
MM. Juiz de
Direito
, para
os
fins
estabelecidos
no art. 40 da Lei 9.099/95.
Jackézia
Rodrigues da Silva Neri
Juíza

Leiga
SENTENÇAVistos,
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
(a) Juiz(a)
Leigo
(a),
na
forma do art. 40 da Lei
nº
9.099/95.
Após
o
trânsito

em

julgado

remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
, com as
baixas

necessárias
.
Publique
-se.
Intimem
-se. Cumpra-seFlávio Maldonado de BarrosJuiz de
Direito
".

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada HOTEL ARAM BEACH & CONVENTION LTDA., sustentando que: a) não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, pois a reserva foi efetuada diretamente no site da Max Milhas; b) não praticou ato ilícito, motivo pelo qual não pode ser responsabilizada pelos danos alegados nos autos; c) caso a sentença seja mantida, o valor do dano moral deve ser reduzido. Postulou a reforma da sentença, para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva. Alternativamente, pugnou pelo reconhecimento da culpa exclusiva da Max Milhas pelos fatos descritos na inicial e, alternativamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

apenas
pela
parte

reclamada
MM TURISMO & VIAGENS S.A.
objetivando
a
manutenção
da
sentença
. A

parte

reclamante
,
embora

tenha

sido

intimada
(ID 231224681/PJe2),
não

apresentou

contrarrazões
.

4.
Legitimidade
passiva
.
Nos termos da Teoria da Asserção,
quando a
s partes da relação jurídica
de direito
material coincidem com as partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada
sua legitimidade
, ficando a
discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda
(STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023).

No
caso
dos autos, as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com as partes
desta

demanda
(
relação

contratual
,
contratação
de
serviço
de
hospedagem
),
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
. Assim,
rejeito
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva

arguida
pela
recorrente
.

5.
Responsabilidade civil
. Nas relações de consumo,
o fornecedor de produtos e serviços possui
responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor
e/ou
de terceiros, bem como
nas hipóteses de
caso fortuito e força maior
(STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016).
Há responsabilidade solidária entre o site que comercializa os produtos e/ou serviços e a empresa responsável pelo fornecimento dos respectivos produtos e/ou serviços, sendo facultado ao consumidor, que figura como destinatário final na cadeia produtiva, a escolha de quem será responsabilizado por eventual prejuízo que tenha lhe causado.No caso concreto, a parte reclamante realizou a reserva de diárias no hotel reclamado através do site da Max Milhas, efetuando o pagamento de R$1.593,56 (ID 231224185/PJe2).Contudo, conforme comprovado pelo documento juntado no ID 231224187/PJe2, que demonstra a contratação de nova reserva no hotel reclamado, a reserva anterior foi cancelada sem qualquer justificativa e o prévio consentimento da parte reclamante, caracterizando a falha na prestação do serviço. Portanto, o ato ilícito encontra-se configurado e, conforme acima exposto, há responsabilidade solidária das prestadoras do serviço (art. 7º, parágrafo único e 25, §1º, ambos do CDC).

6.
Dano material.
Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).
Os danos materiais na modalidade de perda emergente, no valor de R$1.593,56, foram comprovados por meio do documento apresentado no ID 231224185/PJe2 (print do app da parte reclamada Max Milhas e comprovante de PIX). Assim, a parte reclamante faz jus à indenização por danos materiais, conforme fixada na sentença.

7.
Dano moral.
A frustração de expectativa na realização de viagem, sendo a parte compelida a contratar novas diárias de hotel,gera dano moral (N.U 1032179-52.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, publicado no DJE 07/06/2024 e N.U 1043646-62.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2022, publicado no DJE 18/02/2022). No caso dos autos, a parte reclamante, no ato da realização do check-in no hotel reclamado, foi obrigada a contratar novas diárias para poder se hospedar, o que é suficiente para caracterizar o dano.

8.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo
como
base esses
critérios
,
especialmente

que a
parte

reclamante

foi

obrigada

a

efetuar
o
pagamento
de
novas

diárias
no
ato
do check-in no hotel
reclamado
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$4.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

9.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

10.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$800,00
, pela
parte

recorrente
.

11.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024